Tribunal: TJPA
Processo: 0804839-44.2018.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10638 - Acumulação de Proventos
Data de julgamento: 2021-08-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0804839-44.2018.8.14.0000

AGRAVANTE: MARISA LOJAS S.A., MARISA LOJAS S.A., MARISA LOJAS S.A., MARISA LOJAS S.A.

AGRAVADO: ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO

PROCESSO Nº:

0804839-44.2018.8.14.0000

EXPEDIENTE:

1° TURMA DE DIREITO PÚBLICO

EMBARGANTE:

MARISA LOJAS S.A

ADVOGADOS:

ADRIANO RODRIGUES DE MOURA- OAB/SP 331.692; JÉSSICA CAROLINE COVOLAN- OAB/SP 389.940

EMBARGADO:

ESTADO DO PARA

PROCURADOR:

CAIO DE AZEVEDO TRINDADE

RELATORA:

DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO TRIBUTÁRIO. SEGURO GARANTIA. PROTESTO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I – Trata-se de embargos de declaração no qual a embargante afirma a existência de omissão no julgado quanto ao alcance da ADI nº 5.135/DF, pois o que se discute não é a possibilidade/constitucionalidade do protesto de dívidas tributárias, mas sim a impossibilidade de protesto de dívida já regularmente garantida, hipótese não analisada pelo E. Supremo Tribunal Federal no julgamento da ADI nº 5.135/DF.

II- Cumpre ressaltar que o recurso de embargos de declaração não pode ser utilizado com o fim de rediscussão da matéria, nem pode ser utilizado com a finalidade de sustentar eventual incorreção do
decisum
hostilizado ou propiciar novo exame da própria questão de fundo, pois neste caso acabaria por utilizar recurso processual inadequado para a desconstituição de ato judicial regularmente proferido.

III- No caso, conforme consta nas razões do agravo de instrumento e dos embargos de declaração, o ponto principal está voltado ao fato de que existem vários processos judiciais, ajuizados para afastar as cobranças relativas às lavraturas de autos de infração e que em cada processo foram proferidas decisões judiciais, acolhendo as cauções ofertadas (seguros-garantia).

IV- No entanto, de acordo com o que consta nas próprias decisões que acolheram as cauções, o Seguro Garantia foi recebido com a finalidade de garantir o débito e possibilitar a expedição Certidão Positiva com Efeito de Negativa. Outrossim, verifica-se que a questão está perfeitamente em consonância com o que foi definido no julgamento do Recurso Especial n.º 1.156.668/DF, julgado sob a sistemática de recursos repetitivos (Tema 378).

V- Na situação em tela, o embargante logrou êxito na pretensão de expedição da certidão positiva do débito, com efeito de negativa, mas não na suspensão da exigibilidade do crédito tributário, de modo que não há qualquer óbice para o protesto, mesmo que os débitos já estejam garantidos.

VI- Cabe ressaltar que a embargante pretende o provimento deste recurso para que seja determinado o cancelamento dos protestos, a abstenção da embargada de promover novos protestos, bem como que seja oficiado aos respectivos cartórios para que procedam à baixa destes. Entretanto, nenhum débito mencionado pela embargante se encontra com a exigibilidade suspensa.

VII- Nesse passo, ainda que a embargante tenha procedido o oferecimento do seguro garantia do débito indagado, é necessário anotar que referida providência importa somente na expedição de Certidão Positiva com Efeitos de Negativa. É dizer que não há implicação na suspensão da exigibilidade do crédito tributário com a sustação do protesto, uma vez que, por se tratar de direito material do Fisco, somente pode ocorrer nas hipóteses do artigo 151 do CTN, conforme outrora mencionado.

IX- Recurso conhecido e desprovido.

RELATÓRIO

A EXMA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Trata-se de EMBARGOS DE DECLARAÇO (id n° 3045462) opostos por MARISA LOJAS S.A em face do Acórdão de id n° 2706659 que negou provimento ao recurso de agravo de instrumento interposto por MARISA LOJAS S.A.

O Acórdão recorrido recebeu a seguinte ementa:

EMENTA: DIREITO TRIBUTÁRIO. PROTESTO DE CDA. SEGURO GARANTIA. IMPOSSIBILIDADE DE EQUIPARAÇÃO AO DEPÓSITO INTEGRAL. ADI Nº 5135/DF. RESP N.º 1.156.668/DF. RESP 1.123.669/RS. SÚMULA 112 DO STJ. INEXISTÊNCIA DE QUALQUER HIPÓTESE PARA AUTORIZAR A SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO OU DO PROTESTO DA CDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I.Prejudicialidade do Agravo Interno, diante da prolação do presente voto.

II.No caso em tela, a recorrente conta que apesar de recolher devidamente o ICMS, o Fisco lavrou diversos autos de infração para a exigência de ICMS supostamente devidos. Em razão disso, a agravante ajuizou uma ação anulatória para cada auto de infração lavrado e apresentou seguro-garantia em todos, sendo recebidos pelo juízo da causa. Aponta que apesar da existência das ações anulatórias e do recebimento do seguro-garantia, o Estado protestou as CDA’s, o que levou a impetração do mandado de segurança, ação de origem deste agravo de instrumento.

III.Por este motivo – recebimento dos seguros-garantia pelo juízo-, a agravante pretende o cancelamento dos protestos relativos aos débitos já garantidos, bem como a abstenção da agravada de promover novos protestos de outros débitos já garantidos.

IV.O Supremo Tribunal Federal firmou o entendimento de que o protesto de CDA não configura sanção política, pois é meio legal de cobrança de crédito tributário (ADI nº 5135/DF).

V.O Superior Tribunal de Justiça, assentou entendimento de que a fiança bancária (na hipótese dos autos, seguro-garantia) não é equiparável ao depósito integral do débito exequendo para fins de suspensão da exigibilidade do crédito tributário, ante a taxatividade do art. 151 do CTN e o teor da Súmula nº 112/STJ, segundo a qual: “O depósito somente suspende a exigibilidade do crédito tributário se for integral e em dinheiro”- (REsp n.º 1.156.668/DF sob a sistemática de recursos repetitivos -Tema 378.)

VI.Seguro Garantia serve para garantir o débito exequendo, em equiparação ou antecipação à penhora, com o fim de viabilizar a expedição de Certidão Positiva com Efeitos de Negativa e a oposição de embargos, conforme definido pelo STJ, em recurso repetitivo (REsp 1.123.669/RS, Tema 237.

VII.No caso em tela, se o Juízo responsável pelas Ações Anulatórias tivesse acolhido as cauções ofertadas e determinado a suspensão dos créditos através de uma decisão liminar ou antecipação de tutela, estaria configurado um dos casos taxativos previstos no art. 151 do CTN e teria a força para suspender a exigibilidade do crédito tributário.

VIII.No entanto, em todas as anulatórias, contrariamente ao que diz a recorrente, não houve qualquer determinação judicial para que a exigibilidade crédito seja suspensa, tampouco alguma determinação para que o ente Estadual não adotasse quaisquer atos de cobrança em face da Agravante.

IX.Como tal fato não ocorreu, e em razão da garantia oferecida não poder ser equiparada ao depósito integral em dinheiro, não há qualquer hipótese que autorize a suspensão da exigibilidade do crédito ou do protesto.

X.Recurso conhecido e desprovido, revogando a tutela anteriormente concedida e mantendo a decisão guerreada em todos os seus termos.

Em suas razões recursais, a embargante afirma a existência de omissão no julgado quanto ao alcance da ADI nº 5.135/DF, pois os fundamentos utilizados nesta, para análise da constitucionalidade do protesto de dívidas tributárias estão todos pautados na finalidade de o protesto coibir a inadimplência dos débitos.

No entanto, assevera que o que se discute não é a possibilidade/constitucionalidade do protesto de dívidas tributárias, mas sim a impossibilidade de protesto de dívida já regularmente garantida, hipótese não analisada pelo E. Supremo Tribunal Federal no julgamento da ADI nº 5.135/DF.

Requer o conhecimento e provimento do recurso, para que seja sanada a omissão apontada e, por conseguinte, seja dado integral provimento ao presente Agravo de Instrumento, determinando-se: 1. O cancelamento dos protestos relativos aos débitos já garantidos, quais sejam: (i) Auto de infração nº 012014510002254-4 - CDA 2017570014261; (ii) Auto de infração nº 012014510002285-4 - CDA nº 2017570014259; (iii) Auto de infração nº 012014510002273-0 - CDA 2017570014260; e (iv) Auto de infração nº 092006510000163-3 - CDA nº. 2015570002365. 2. Que a Embargada se abstenha de promover novos protestos de outros débitos já garantidos, especialmente a exigência objeto do Auto de Infração 092006510000164- 1 - CDA 2014570001241-4; e 3. Sejam oficiados os respectivos cartórios de protesto, para que procedam à baixa dos aludidos apontamentos.

O ESTADO DO PARÁ apresentou contrarrazões (id n° 3159130).

É o relatório.

VOTO

A EXMA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Presentes os requisitos à admissibilidade recursal, conheço do recurso.

O art. 1.022 do CPC estabelece que os Embargos de Declaração são cabíveis quando houver no acórdão obscuridade, contradição ou omissão sobre ponto o qual devia pronunciar-se o Tribunal.

Cumpre ressaltar que o recurso de embargos de declaração não pode ser utilizado com o fim de rediscussão da matéria, nem pode ser utilizado com a finalidade de sustentar eventual incorreção do
decisum
hostilizado ou propiciar novo exame da própria questão de fundo, pois neste caso acabaria por utilizar recurso processual inadequado para a desconstituição de ato judicial regularmente proferido
.

No caso em questão, conforme relatado acima, o embargante aduz que houve omissão no julgado quanto ao alcance da ADI nº 5.135/DF, pois o que se discute do caso em análise não é a possibilidade/constitucionalidade do protesto de dívidas tributárias, mas sim a impossibilidade de protesto de dívida já regularmente garantida, hipótese não analisada pelo E. Supremo Tribunal Federal no julgamento da ADI nº 5.135/DF.

Em que pese as alegações acima, entendo que o presente recurso tem o nítido interesse de rediscutir questão já apreciada por este órgão colegiado, objetivo para o qual não se presta o recurso de embargos declaratórios.

No caso, conforme consta nas razões do agravo de instrumento e dos embargos de declaração, o ponto principal está voltado ao fato de que existem vários processos judiciais, ajuizados para afastar as cobranças relativas às lavraturas de autos de infração e que em cada processo foram proferidas decisões judiciais, acolhendo as cauções ofertadas (seguros-garantia).

No entanto, de acordo com o que consta nas próprias decisões que acolheram as cauções, o Seguro Garantia foi recebido com a finalidade de garantir o débito e possibilitar a expedição Certidão Positiva com Efeito de Negativa- id’s n° 5391498 - Pág. 8 e n° 706781 - Págs. 14 a 17.

Outrossim, verifica-se que a questão está perfeitamente em consonância com o que foi definido no julgamento do Recurso Especial n.º 1.156.668/DF, julgado sob a sistemática de recursos repetitivos (Tema 378).

No precedente paradigma o Eminente Ministro Relator Luiz Fux destacou que existem duas situações distintas: 1) a pretensão de expedição da certidão positiva do débito, com efeito de negativa, mediante a prestação de caução, em medida cautelar, anteriormente ao ajuizamento da execução fiscal; 2) pretensão de suspensão da exigibilidade do crédito tributário, nos termos do art. 151 do CTN.

No primeiro caso, é pacífico que o contribuinte pode garantir o juízo de forma antecipada para obter a certidão positiva com efeito de negativa. Na segunda situação, o Ministro Relator asseverou que o oferecimento de fiança bancária não se encontra encartada nas hipóteses elencadas no art. 151 do CTN, não ostentando o efeito de suspender a exigibilidade do crédito tributário, mas apenas de garantir o débito exequendo, em equiparação à penhora, com o escopo precípuo de obter a expedição de Certidão Positiva com Efeitos de Negativa.

Ou seja, na situação em tela, o embargante logrou êxito na pretensão de expedição da certidão positiva do débito, com efeito de negativa, mas não na suspensão da exigibilidade do crédito tributário, de modo que não há qualquer óbice para o protesto, mesmo que os débitos já estejam garantidos, até porque no julgamento da ADI, nº 5.135 de relatoria do Ministro Roberto Barroso restou assentada a seguinte tese: “o protesto das Certidões de Dívida Ativa constitui mecanismo constitucional e legítimo, por não restringir de forma desproporcional quaisquer direitos fundamentais garantidos aos contribuintes e, assim, não constituir sanção política”.

Desse modo, o protesto, além de representar instrumento para constituir em mora e/ou comprovar a inadimplência do devedor, é meio alternativo para o cumprimento da obrigação, conforme o entendimento jurisprudencial dos Tribunais Superiores acima esposados.

Por fim, cabe ressaltar que a embargante pretende o provimento deste recurso para que seja determinado o cancelamento dos protestos, a abstenção da embargada de promover novos protestos, bem como que seja oficiado aos respectivos cartórios para que procedam à baixa destes. Entretanto, nenhum débito mencionado pela embargante se encontra com a exigibilidade suspensa.

Sabe-se que a suspensão de atos de cobrança por parte do Fisco, tem-se que o Código Tributário Nacional (CTN) elenca 6 (seis) situações para tanto, quais sejam: a moratória; depósito integral do crédito discutido, reclamações e recursos em processos administrativos tributários, concessão de medidas de urgência em mandado de segurança e ações ordinárias e, por fim, o parcelamento.

Eis o que disciplina o artigo 151 do diploma legislativo mencionado:

Art. 151. Suspendem a exigibilidade do crédito tributário

I – moratória;

II - o depósito do seu montante integral;

III - as reclamações e os recursos, nos termos das leis reguladoras do processo tributário administrativo;

IV - a concessão de medida liminar em mandado de segurança;

V – a concessão de medida liminar ou de tutela antecipada, em outras espécies de ação judicial;

VI – o parcelamento.

Tais hipóteses formam um rol exaustivo, pois o crédito tributário regularmente constituído somente tem sua exigibilidade suspensa nos casos previstos no próprio Código Tributário Nacional (CTN), sendo que a taxatividade é reforçada pelo próprio diploma, que determina a interpretação literal da legislação que disponha sobre a suspensão do crédito tributário. Eis o que disciplina o artigo 111, I, do Codex mencionado:

Art. 111. Interpreta-se literalmente a legislação tributária que disponha sobre

I - suspensão ou exclusão do crédito tributário;

Nesse passo, ainda que a embargante tenha procedido o oferecimento do seguro garantia do débito indagado, é necessário anotar que referida providência importa somente na expedição de Certidão Positiva com Efeitos de Negativa. É dizer que não há implicação na suspensão da exigibilidade do crédito tributário com a sustação do protesto, uma vez que, por se tratar de direito material do Fisco, somente pode ocorrer nas hipóteses do artigo 151 do CTN, conforme outrora mencionado.

Desta feita, resta claro que um dos objetivos buscados pela parte embargante é rediscutir o mérito da decisão proferida, o que se mostra totalmente descabido na via eleita, eis que o referido recurso tem por finalidade específica propiciar que sejam supridas omissões ou removidas obscuridades e contradições do julgado, não havendo que se confundir decisão obscura, omissa ou contraditória com prestação jurisdicional contrária ao interesse da parte.

Ademais, o prequestionamento em embargos aclaratórios não se presta para rediscussão da matéria.

Por fim, destaco que a reiteração de embargos declaratórios com teor protelatório ensejará a aplicação de multa de até 2% sobre o valor da atualizado da causa, nos termos do art. 1.026, §2º do CPC/15.

DISPOSITIVO.

Ante o exposto, conheço e NEGO PROVIMENTO ao recurso, nos termos da fundamentação lançada.

É o voto.

Belém (PA), 16 de agosto de 2021.

ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Desembargadora Relatora

Belém, 24/08/2021